Tribunal: STF
Processo: RE 1431070
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A CONCESSÃO DEAPOSENTADORIA À OPÇÃO POR UM DOS CARGOS.



    1. Remessa necessária e apelação interposta pelo IFAL em face de sentença que concedeu a segurança, para determinar a anulação da Portaria 3407/GR, de 04/10/2019, assegurando ao impetrante o direito à apreciação do seu pedido de aposentadoria - Processo 23041.006669/2019-42, com efeitos a partir da data do seu protocolo (ou seja, 14/02/2019), independentemente de exoneração do cargo mantido na Assembleia Legislativa de Alagoas.



    2. Sustenta o apelante, em síntese, que: a) o cerne da controvérsia objeto de discussão nos autos consiste em saber se é possível, no caso, a cumulação de dois cargos públicos pelo impetrante,quais sejam: o de 40 (quarenta) horas semanais no IFAL como professor de educação física e o de 45 (quarenta e cinco) horas semanais como Analista legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, com jornada de trabalho equivalente a 85 horas semanais; b) mesmo que provado na prática o exercício dos cargos em horários diversos, tal situação iria de encontro às normas de proteção do trabalhador que preveem um intervalo mínimo de descanso entre as jornadas, seja na iniciativa privada, seja no setor público; c) a compatibilidade de horários não deve ser entendida de modo limitado, apenas verificando os horários de entrada e de saída, mas, também e principalmente, considerando a carga horária semanal e os reflexos na qualidade do serviço público da prestação por parte de servidor sobrecarregado pelo exercício em dois cargos.



    3. A Constituição da República dispõe, em seu art. 37, XVI, acerca da regra da vedação deacumulação remunerada de cargos públicos, excetuando-se, quando houver compatibilidade de horários: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro técnico oucientífico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    4. A presente ação foi proposta com o objetivo de impugnar o ato administrativo do Reitor do IFAL que teria indeferido o requerimento de aposentadoria do impetrante, sob o argumento de que estaria acumulando ilicitamente dois cargos públicos.



    5. A questão discutida nos autos não é propriamente a possibilidade de acumulação dos cargos, que já vem sendo realizada há algum tempo sem nenhum registro por parte do IFAL de que isso tenha causado algum problema ao desempenho das atividades profissionais do servidor. Na verdade, possuindo o requerente os requisitos necessários para obtenção de sua aposentadoria, inexistem razões para o indeferimento de seu requerimento pela Administração, não sendo cabível que pedido de aposentadoria tenha sido condicionado à desistência do segundo vínculo, que lhe é assegurado pelo disposto no art. 37, inc. XVI, alínea "b", da Constituição. Demais disso, é óbvio que eventual problema de compatibilidade ou excesso de horário passa a inexistir com a aposentadoria.



    6. No mesmo sentido: "a questão discutida nos autos não é propriamente a possibilidade deacumulação dos cargos, que já vem sendo realizada há algum tempo sem nenhum registro por parteda Universidade Federal de Pernambuco, em seu recurso, de que isso tenha causado algum problema ao desempenho das atividades profissionais da servidora. Na verdade, possuindo a servidora os requisitos necessários para obtenção de sua aposentadoria, inexistem razões para o indeferimento de seu requerimento pela Administração, não sendo cabível que pedido de aposentadoria tenha sido condicionado à desistência do segundo vínculo, que lhe é assegurado pelo disposto no art. 37, inc. XVI, alínea "b", da Constituição. Demais disso, é óbvio que eventual problema de compatibilidade ou excesso de horário passa a inexistir com a aposentadoria". (TRF5, 2ª T., PJE 0807696-44.2018.4.05.8311, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julgado em 02/06/2020).



    7. Remessa necessária e apelação desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia em saber se é possível, no caso, a cumulação de dois cargos públicos pelo impetrante, quais sejam: o de 40 (quarenta) horas semanais no IFAL como professor de educação física e o de 45 (quarenta e cinco) horas semanais como Analista legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, com jornada de trabalho superior a 60 horas semanais.



    Como registrado na decisão que deferiu a liminar, a jurisprudência pátria sedimentou a interpretação de que o único requisito para a acumulação de cargos públicos - além da sua natureza (e do limite numérico de dois cargos) - é a compatibilidade de horários, não tendo a Constituição ou mesmo a lei estipulado uma carga horária limite para o somatório dos cargos:



    (...)



    Na hipótese de se verificar concretamente a existência de incompatibilidade de horários de natureza permanente, que torne absolutamente impossível a prestação concomitante dos serviços, poderá o servidor ser notificado a realizar a opção por um dos cargos, sendo-lhe assegurado o direito de se defender e apresentar as provas que tiver para demonstrar a existência de compatibilidade de horários.



    No caso em análise, porém, não houve demonstração da incompatibilidade de horários, não tendo a autarquia ré reportado qualquer penalidade ou processo ao autor por inassiduidade.



    Na declaração emitida pelo IFAL (Id. 5446550), esta informa que o impetrante desempenha suas funções como professor no período da tarde e noite, e não há relato de nenhum prejuízo ao referido órgão ou à população em geral, em razão da distribuição da sua carga horária.



    Por sua vez, na declaração da Assembleia Legislativa, consta que o impetrante tem carga horária de 30 horas semanais, laborando no período diurno (7h às 12h).



    Outrossim, o IFAL não se preocupou em demonstrar a efetiva incompatibilidade com o horário de trabalho ou a ocorrência de prejuízo às funções desempenhadas pelo autor na instituição apenas se ateve ao somatório de horas trabalhadas.



    Por fim, devidamente intimado, o IFAL manteve-se inerte (Id. 5850143), logo, nada sendo acrescentado sobre a suposta incompatibilidade de horários entre o cargo ocupado pelo impetrante eo de professor.



    Desse modo, afigura-se, no caso concreto, a compatibilidade de horários entre os dois cargos públicos ocupados pelo impetrante, bem como ausente qualquer prejuízo aos entes públicos advindo da referida acumulação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente